Tribunal: TJMT
Processo: 1019269-30.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019269-30.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[TIAGO JOSE LIPSCH - CPF: 031.073.461-44 (ADVOGADO), LUCIENE PEREIRA DA COSTA - CPF: 025.338.971-24 (AGRAVANTE), PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO - CARGO DE TÉCNICO EM SAÚDE PARA TRABALHAR NO COMBATE À COVID – CANDIDATA DESCLASSIFICADA – NÃO HÁ EVIDÊNCIAS QUE A ELIMINAÇÃO DO CERTAME SE DEU POR ESTAR GRÁVIDA – DEVE SER CONSIDERADO O FATO DE A MULHER GESTANTE SER VULNERÁVEL EM CASO DE CONTAMINAÇÃO PELO VÍRUS -

AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A antecipação dos efeitos da tutela recursal exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado somada ao risco de dano a afetar a parte, caso a tutela pretendida não seja deferida (art. 300, CPC).

In casu,
não ficou comprovado que o exercício do cargo de Técnico da Saúde, pela recorrente, restou prejudicado, pelo fato de estar grávida, haja vista que o exame admissional anexado aos autos atesta tão somente a inaptidão física ao exercício das funções inerentes ao cargo que concorreu.

Deve-se considerar, ainda, a impossibilidade de a recorrente, grávida, exercer a função na linha de frente de combate à COVID-19,

diante do risco de complicações patológicas em caso de contaminação pelo vírus.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
LUCIENE PEREIRA DA COSTA
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, nos autos do Mandado de Segurança nº
1018711-37.2017.8.11.0041
, que indeferiu o pedido liminar contratação imediata para o
cargo de Técnico em Saúde
, para exercer a função da linha de frente do COVID-19 em substituição aos servidores em comorbidade.

Assevera que prestou o Processo Seletivo Simplificado 001/2020, em 02/08/2020, o qual oferecia 08 (oito) vagas, para exercer o cargo de Técnico da Saúde, tendo sido classificada na 11ª (décima primeira) colocação e, posteriormente, convocada para a atuação.

Destaca que o exercício do cargo restou prejudicado, haja vista que o exame admissional constatou sua inaptidão, cujo motivo se deve ao fato de estar grávida.

Frisa que
a gravidez não pode ser vista como ato discriminatório pois não oferece alteração patológica ou fisiológica temporária, mas situação peculiar, carecendo de tratamento diferenciado em observância a proteção constitucional à maternidade, não podendo causar-lhe prejuízo
(ID 57442967 - Pág. 11).

Ao final, pugna pela concessão da tutela antecipada, para que seja decretada a nulidade do ato administrativo praticado pelo Agravado, garantindo a sua contratação imediata para o cargo de Técnico em Saúde (Técnico em Enfermagem), para exercer a função da linha de frente do COVID -19 em substituição aos servidores em comorbidade.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (ID 63350499).

O agravado ofertou contrarrazões (ID 7347696), pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Edital do Processo Seletivo Simplificado n. 001/2020, exige-se a apresentação de um rol de documentos para a contratação de candidato classificado.

O item 7.2.14 do edital assim dispõe: “

Laudo médico favorável, demonstrando aptidão física ao exercício das funções inerentes ao cargo que concorreu, emitido por médico do trabalho.

O art. 300,
caput
, do CPC, dispõe que para a concessão da tutela de urgência se mostra necessária a presença dos seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Sobre o assunto destaco a lição de Ester Camila Gomes Norato Rezende que preconiza:

[...] A opção do legislador simplifica, pela unificação, a tratativa teórica dos requisitos das espécies de tutela de urgência, alinhando ao que por vezes se verifica na prática forense, em que comumente se perquire acerca da probabilidade do direito tanto para concessão de medida cautelar quanto para o deferimento de tutela antecipada.

Anote-se, porém, que se entendendo “probabilidade do direito” como “probabilidade do direito material em debate” e não como “probabilidade do direito de ação” (concepção tradicional da fumaça do bom direito para concessão de medidas cautelares), pelo ponto de vista teórico ter-se-á maior rigor para o deferimento de provimentos cautelares, em comparação ao que tradicionalmente preconiza a doutrina quanto ao conceito de fumus boni iuris no Código de Processo Civil de 1973.

Em relação ao requisito de urgência, também designado perigo da demora (periculum in mora), impende ter em vista que se encontram expostos a riscos de danos no processo o direito material, cuja satisfação se reclama, bem como o próprio método empregado pelo Estado no exercício da jurisdição, qual seja, o processo em si.

(in Primeiras Lições Sobre o Novo Direito Processual Civil Brasileiro,
Coordenadores: Humberto Theodoro Júnior e outros, Editora Forense, Rio de Janeiro, 2015, p. 196).

Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.

Verifica-se que a Agravante trouxe aos autos o Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) - (ID 57427999 - Pág. 1), lavrado por médico da medicina do trabalho, que consigna:

“[...] Atesto, para fins de cumprimento da NR-7(Portaria 24 de 29/12/94) que examinei o trabalhador acima identificado que encontra-se,
no momento inapto para a função que irá exercer
.”.

Em análise perfunctória, não ficou claro que a Agravante foi desclassificada por estar grávida.

E, ao que parece, a agravante não atendeu ao disposto no item 7.2.14 do mencionado Edital.

Entendo que para determinar a posse da Agravante no cargo público em antecipação de tutela, esbarra na necessidade do exame de forma exauriente das provas, oportunizando o devido contraditório, em fase processual própria, para só então, analisar a implementação dos seus requisitos, bem como por qual motivo o Agravado indeferiu administrativamente o pedido e, ainda, sobre qual seria a inaptidão que a desclassificou do certame.

Não bastasse, convém destacar que
a Agravante pleiteia a vaga de Técnico em Saúde, para exercer a função da linha de frente no combate à covid-19; porém, já é sabido que atualmente o maior risco laboral para o trabalhador é a contaminação por covid-19, e o risco de complicações é ainda maior para as empregadas gestantes
.

Tanto que Presidência da República sancionou a
Lei n. 14.151
, que garante regime de teletrabalho às trabalhadoras gestantes durante a pandemia de covid-19, justamente pelo risco agravado as mulheres grávidas e em puerpério.

Com efeito o Ministério da Saúde tem orientado as mulheres, sempre que possível, adiar
a gravidez até que haja uma melhora da situação. Isso porque,
infecções respiratórias podem ser mais sérias a partir do segundo trimestre de gestação, devido à pressão aplicada pelo útero nos pulmões e a mulher também tem o sistema imunológico mais sobrecarregado na gravidez. Além disso, os riscos de trombose, que já são maiores durante a gravidez, duplicam com a doença
[1]
.

Desse modo, caso seja esse o motivo da desclassificação da Agravante para trabalhar na linha de frente no combate à covid-19, revela-se válido pelos fundamentos expostos acima.

Com essas considerações, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

[1]
Fonte: https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/04/ministerio-recomenda-adiar-gravidez-apos-constatar-que-variante-do-virus-e-mais-agressiva-em-gestantes.shtml

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021